Tribunal: TJES
Processo: 0006061-06.2018.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EDNALVA DA PENHA BINDA
Órgão julgador: EDNALVA DA PENHA BINDA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Inadimplemento; Seguro; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-07-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0006061-06.2018.8.08.0014

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ITAU SEGUROS S/A e outros

APELADO: CRISTINA GIANIZELLE SOTELE e outros (2)

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR. NULIDADE DA SENTENÇA POR FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. REJEITADA. MÉRITO. SEGURO PRESTAMISTA. NEGATIVA DE COBERTURA POR DOENÇA PREEXISTENTE. AUSÊNCIA DE EXAMES PRÉVIOS E DE COMPROVAÇÃO DE MÁ-FÉ. COBERTURA DEVIDA. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ. DEVOLUÇÃO SIMPLES. DANOS MORAIS. MERO INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. AFASTAMENTO. JUROS E CORREÇÃO. APLICAÇÃO DA SELIC COM DEDUÇÃO DO IPCA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível interposta contra sentença que, em ação de cobrança de indenização securitária cumulada com danos morais, julgou procedentes os pedidos para condenar as rés à quitação de financiamento mediante seguro prestamista, à repetição em dobro de parcelas pagas após o óbito do segurado e ao pagamento de indenização por danos morais às autoras.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há cinco questões em discussão: (i) definir se a sentença é nula por ausência de fundamentação e cerceamento de defesa; (ii) estabelecer se é legítima a negativa de cobertura securitária por doença preexistente; (iii) determinar se é cabível a repetição do indébito em dobro; (iv) verificar se há dano moral indenizável; (v) fixar os critérios de incidência de juros e correção monetária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Preliminar: N
ulidade da sentença por falta de fundamentação:
A sentença apresenta fundamentação adequada e enfrenta os pontos essenciais controvertidos, inexistindo nulidade por violação ao art. 489, §1º, IV, do CPC, sendo que a ausência de apreciação de questões prejudicadas por fundamento anterior não caracteriza decisão não fundamentada. Preliminar rejeitada.

4. Mérito:
A negativa de cobertura securitária por doença preexistente é ilícita quando não há exigência de exames médicos prévios nem comprovação de má-fé do segurado, nos termos da Súmula 609 do STJ.

5.
A ausência de prova de má-fé do segurado e de realização de exames prévios impõe o reconhecimento do direito à indenização securitária e à quitação do contrato.

6.
A repetição do indébito em dobro exige demonstração de má-fé do fornecedor, a qual não se verifica quando a cobrança decorre de controvérsia contratual fundada em interpretação plausível, ainda que posteriormente afastada.

7.
A negativa indevida de cobertura securitária, desacompanhada de circunstâncias excepcionais, configura mero inadimplemento contratual e não enseja danos morais.

8.
A correção monetária incide desde o desembolso (Súmula 43/STJ), e os juros de mora, em responsabilidade contratual, fluem a partir da citação (art. 405 do CC).

9.
A Lei nº 14.905/2024 impõe a aplicação da taxa SELIC como juros legais, com dedução do IPCA, vedada a cumulação de encargos, devendo a correção monetária ser calculada pelo IPCA.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.
Recurso parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, em conformidade com a ata de julgamento e com as notas taquigráficas, à unanimidade de votos, CONHECER do recurso de apelação cível, REJEITAR a preliminar de nulidade da sentença por falta de fundamentação aduzida em apelação e, no mérito, DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO, nos termos do voto proferido pelo Eminente Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - EDNALVA DA PENHA BINDA - Relator / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposto por

ITAÚ SEGUROS S/A E BANCO ITAUCARD S/A

contra a r. sentença do evento 18200924, integrada pela decisão do evento 18201037, proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível de Colatina/ES, que, nos autos da “
ação
de cobrança de indenização securitária c/c indenização por danos morais
” movida por

CRISTINA GIANIZELLE SOTELE; LAIZE SOTELE SIMONASSI E LUIZA SOTELE SIMONASSI
, julgou procedente a pretensão autoral, resolvendo o mérito da lide nos termos do art. 487, inciso I, do CPC.

Em suas razões recursais, acostadas no evento 18201038, os apelantes alegam, em síntese, que:
(I)
a sentença é nula por ausência de fundamentação adequada e cerceamento de defesa, em razão do julgamento antecipado da lide sem a produção das provas requeridas, especialmente pericial;
(II)
houve violação ao princípio da boa-fé objetiva, uma vez que o segurado teria omitido doença preexistente no momento da contratação do seguro;
(III)
restou comprovada a existência de doença preexistente (hepatite B e outras comorbidades), a qual constitui risco excluído contratualmente, legitimando a negativa de cobertura;
(IV)
houve má-fé do segurado ao prestar declarações inexatas na proposta de adesão, afastando o direito à indenização securitária;
(V)
é indevida a condenação por danos morais, por ausência de comprovação de abalo indenizável, ou, subsidiariamente, deve ser reduzido o
quantum
fixado;
(VI)
é incabível a repetição do indébito, especialmente em dobro, por inexistência de má-fé na cobrança; e
(VII)
deve ser aplicada a taxa SELIC como índice de correção e juros, nos termos da legislação vigente e da jurisprudência do STJ.

PRELIMINAR: NULIDADE DA SENTENÇA POR FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO

Preliminarmente, os apelantes arguiram a nulidade de sentença por falta de fundamentação ante a violação à regra do artigo 489, inciso, §1°, inciso IV, do CPC, visto que “
o Juízo monocrático, ao prolatar r. sentença, desconsiderou o pedido probatório realizado pela apelante. Negativa de produção das provas (pericial e expedição de ofícios)
” (evento 18201038).

De fato, o ordenamento jurídico pátrio estabelece a necessidade de motivação de todas as decisões judiciais, sob pena de nulidade caso não estejam presentes os elementos essenciais. Nesse sentido, é a literalidade do art. 489 do Código de Processo Civil:

Art. 489. [...] § 1º Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;

II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;

III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;

IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;

VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento.

A doutrina
1
, ao comentar o aludido dispositivo, ensina que “
A decisão judicial deve ser construída ao longo do processo, após a análise das alegações das partes, da apreciação da prova e das demais circunstâncias do caso concreto
”.

Contudo, conforme se observa, a r. sentença foi devidamente fundamentada e o magistrado de origem apontou as razões pelas quais entendeu que não restou provado nos autos que o segurado falecido era portador de doença preexistente à época da contratação do seguro prestamista, bem como que firmou o seguro com a intenção de fraudá-lo.

Aliás, o magistrado
a quo
proferiu a decisão (fls. 159/159-v) em que, dentre os pontos enfrentados, expressamente rechaçou a produção da prova pericial e expedição de ofícios, por considerar que não restou demonstrado a negativa de disponibilização diretamente às requeridas dos prontuários médicos, bem como que, considerando a razão da negativa securitária, presumiu a existência de provas da doença preexistente, sendo que, intimada as partes a se manifestarem, as apelantes apenas apresentaram embargos de declaração – rejeitados em decisão de fls. 170/170-v – e permaneceram inertes.

Ressalto que o enunciado nº 12 da Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados elucida que não ofende a norma extraível do inciso IV do § 1º do art. 489 do CPC/2015 a decisão que deixar de apreciar questões cujo exame tenha ficado prejudicado em razão da análise anterior de questão subordinante.

Pelo exposto,

REJEITO
a preliminar de nulidade da sentença por ausência de fundamentação.

É como voto.

MÉRITO

Na origem, cuida-se de ação ajuizada por
CRISTINA GIANIZELLE SOTELE, LAIZE SOTELE SIMONASSI e LUIZA SOTELE SIMONASSI
em face das ora apelantes, na qual sustentam que o falecido Victor Barcellos Simonassi, companheiro e genitor das autoras, celebrou contrato de financiamento de veículo com o
BANCO ITAUCARD S/A
, tendo, no mesmo ato, aderido a seguro prestamista junto à
ITAÚ SEGUROS S/A
, o qual previa cobertura para morte, com indenização destinada à quitação do débito.

Aduzem as apeladas, na exordial, que após o falecimento do segurado em 24/07/2017, a seguradora recusou o pagamento da indenização sob o fundamento de doença preexistente, circunstância que reputam indevida, razão pela qual ajuizaram a demanda em comento pleiteando a quitação do contrato, a restituição de valores pagos após o óbito e indenização por danos morais.

O juízo
a quo
julgou procedente a demanda, condenando a seguradora ao pagamento da indenização securitária para quitação do financiamento, o banco à repetição do indébito em dobro das parcelas pagas após o óbito, e ambas as rés, solidariamente, ao pagamento de danos morais no valor de R$ 7.000,00 (sete mil) para cada autora.

Postas estas premissas, em análise a documentação acostadas aos autos, nota-se que cobertura securitária foi negada em razão de se ter constatado doença preexistente à adesão ao seguro (fl. 67), contudo, tal como observou o julgador de origem, de acordo com o enunciado sumular nº 609 do Superior Tribunal de Justiça, a
“
cobertura securitária, sob a alegação de doença preexistente, é ilícita se não houve a exigência de exames médicos prévios à contratação ou a demonstração de má-fé do segurado
”.

Não há prova nos autos de que foram realizados exames prévios, e muito menos de que houve má-fé do segurado, que adquiriu um veículo em 16/03/2016, com previsão de pagamento em 48 parcelas mensais (fls. 39/45), ao qual fora imposta a contratação acessória de seguro prestamista, com vigência a partir de 18/03/2016 (fls. 47/54), sendo que faleceu quase um ano e meio depois, em 24/07/2017, de “
choque
hemorrágico – hemorragia digestiva alta varicosa – cirrose hepática de etiologia alcoólica e vírus B
” (fl. 29).

Nesse contexto, não merece retoque a r. sentença que condenou a seguradora ao pagamento da indenização securitária para quitação do financiamento, o banco a ressarcir os valores das parcelas adimplidas após o evento morte do segurado.

Em relação à determinação de restituição em dobro, esclareço que, embora a Corte Especial do colendo STJ tenha, no julgamento dos Embargos de Divergência no REsp 1.413.542, assentado a tese de que a repetição em dobro independe da demonstração de má-fé – bastando a violação da boa-fé objetiva para a sua incidência – referido precedente não detém força vinculante, nos moldes dos arts. 927, III, e 1.036 do CPC.

Note-se que o próprio Superior Tribunal de Justiça afetou o Tema Repetitivo nº 929, cujo objeto é justamente a “
definição das hipóteses de aplicação da repetição em dobro prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC
”, ainda pendente de julgamento definitivo.

Neste panorama de ausência de pacificação jurisprudencial com eficácia
erga omnes
, entendo que a devolução em dobro ainda exige a demonstração inequívoca de má-fé do fornecedor, apta a evidenciar conduta dolosa ou, ao menos, negligência grave na indevida cobrança.

No caso vertente, as apelantes procederam a cobrança das parcelas de contrato efetivamente firmado com o falecido, sendo que, embora não tenha comprovado nos autos, entendeu naquele momento que as apeladas não faziam jus a cobertura securitária em razão de ter identificado que o falecido possuía doença anterior a contratação do seguro, circunstância que de fato importaria na exclusão da cobertura.

No caso vertente, o banco apelante promoveu a cobrança das parcelas com fundamento em contrato regularmente firmado com o falecido, partindo da premissa de que não seria devida a cobertura securitária, uma vez que entendeu existir indício de doença preexistente apta a ensejar a exclusão contratual, circunstância que, embora não comprovada nos autos, revela que a conduta se pautou em interpretação do ajuste celebrado.

Assim, ainda que posteriormente reconhecida a indevida cobrança das parcelas após o óbito do segurado, não se verifica a presença de má-fé apta a justificar a repetição em dobro, porquanto as cobranças decorreram de controvérsia contratual fundada em elementos que, embora insuficientes, indicavam doença preexistente, afastando, portanto, o requisito necessário à incidência do parágrafo único do art. 42 do CDC.

Quanto aos danos morais, é cediço que a caracterização do denominado dano moral reclama a ocorrência de efetiva lesão ao patrimônio humano insuscetível de valoração econômica, traduzidos naqueles valores relativos à honra, paz, tranquilidade de espírito, reputação, entre outros.

Sobre o tema, ensina Sérgio Cavallieri Filho
2
:

Nessa linha de princípio, só deve ser reputado como dano moral a dor, vexame, sofrimento ou humilhação que, fugindo à normalidade, interfira intensamente no comportamento psicológico do indivíduo, causando-lhe aflições, angústia e desequilíbrio em seu bem-estar. Mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação ou sensibilidade exacerbada estão fora da órbita do dano moral, porquanto, além de fazerem parte da normalidade do nosso dia a dia, no trabalho, no trânsito, entre os amigos e até no ambiente familiar, tais situações não são intensas e duradouras, a ponto de romper o equilíbrio psicológico do indivíduo. Se assim não se entender, acabaremos por banalizar o dano moral, ensejando ações judiciais em busca de indenizações pelos mais triviais aborrecimentos.

Dor, vexame, sofrimento e humilhação são consequência, e não causa. Assim como a febre é o efeito de uma agressão orgânica, dor, vexame e sofrimento só poderão ser considerados dano moral quando tiverem por causa uma agressão à dignidade de alguém.

O julgador de origem concluiu que
“Comprovadas as condutas negligentes/imprudentes das requeridas, o dano causado à parte autora que não obteve a quitação devida do contrato de financiamento e ainda teve que arcar com os pagamentos das parcelas vincendas, revela-se necessário arbitrar indenização por danos morais para fins de reparação cível do prejuízo suportado em razão da prática de ato ilícito”.

Ocorre que a negativa indevida de cobertura securitária, por si só, não enseja a configuração de dano extrapatrimonial, notadamente quando ausentes circunstâncias excepcionais que evidenciem violação à esfera da personalidade, pois, no caso concreto, verifica-se que as autoras adimpliram as parcelas do financiamento, não havendo registro de negativação em nome do
de cujus
, além de a ação de busca e apreensão ter sido extinta mediante acordo, circunstâncias que revelam tratar-se de dissabores inerentes à controvérsia contratual, de modo que a recusa da cobertura, embora ilícita, caracteriza mero inadimplemento, incapaz de ultrapassar o limite do aborrecimento cotidiano, sobretudo porque o bem permaneceu integrando o patrimônio do falecido.

Nesse contexto, não houve dano moral, mas mero aborrecimento, que, a propósito, foi experimentado pelas sucessoras do falecido, que com ele não se confunde.

Quanto ao marco inicial da correção monetária, esta deve incidir a partir do desembolso, momento em que o prejuízo foi efetivamente suportado pelas apeladas, nos termos da súmula 43 do c. STJ.

Os juros de mora, por sua vez, considerando que é consectário legal da condenação e matéria de ordem pública, passível de ser examinada de ofício
,
embora a r. sentença tenha fixado o termo inicial a partir do trânsito em julgado, tratando-se de responsabilidade contratual, o termo inicial é a data da citação, conforme dispõe o art. 405 do Código Civil.

Ademais, há que se aplicar a Lei nº 14.905/2024, vigente desde 28 de agosto de 2024, a qual deu nova redação aos arts. 389 e 406 do Código Civil. Segundo o novo § 1º do art. 406, os juros moratórios legais passam a ser calculados pela taxa SELIC, deduzido o índice de correção monetária do parágrafo único do art. 389, que é o IPCA, salvo estipulação diversa.

Essa alteração legislativa veio para sistematizar a aplicação da taxa SELIC, já utilizada pela jurisprudência do STJ, que no julgamento do REsp 1.795.982/SP (Corte Especial, j. 21/08/2024), reafirmou a necessidade de se evitar a cumulação de encargos para não gerar enriquecimento sem causa.

Nesse sentido, conforme esclarecido no AgInt no AREsp 2.059.743/RJ, julgado em 11/02/2025, pelo Ministro Antonio Carlos Ferreira, a metodologia de cálculo deve observar a dedução do índice de correção para que se evite duplicidade de atualização.

Portanto, considerando que a sentença foi proferida já na vigência da novel legislação, impõe-se sua aplicação imediata ao caso concreto. Assim, com arrimo no art. 406 do CC, a taxa de juros legal será a diferença entre a SELIC e o IPCA, enquanto a correção monetária será calculada apenas pelo IPCA, aplicando-se cada encargo a partir de seu respectivo termo inicial.

Posto isso,
CONHEÇO
do recurso de apelação cível e, no mérito,
DOU
-LHE
PARCIAL
PROVIMENTO
, para reformar em parte a r. sentença objurgada, para:
i)
determinar que o pagamento do indébito, referente às parcelas 17 a 27, ocorra de forma simples, devendo incidir correção monetária pelo IPCA a partir de cada desembolso (Súmula 43/STJ) e juros de mora, pela taxa SELIC, com dedução do IPCA, a partir da citação (art. 405, CC) e;
ii)
extirpar a condenação ao pagamento de indenização por danos morais.

É como voto.

1
DONIZETTI, Elpídio. Novo código de processo civil comentado (Lei no 13.105, de 16 de março de 2015): análise comparativa entre o novo CPC e o CPC/73. São Paulo: Atlas, 2015. p. 372.

2
FILHO, Sérgio Cavalieri. Programa de Responsabilidade Civil. 9 ed. rev. e ampl. São Paulo: Editora Atlas S. A., 2010, p. 87.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Virtual - 15/06/2026 - 19/06/2026:

Acompanho o E. Relator.